Tribunal: TJES
Processo: 5000238-82.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000238-82.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSA FONTOURA

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (TEMA 1.061/STJ). FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Rosa Fontoura contra sentença da 1ª Vara Cível de Serra que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória c/c indenizatória ajuizada em face do Banco C6 Consignado S/A, na qual a autora impugna a autenticidade de contrato de empréstimo consignado, nega a contratação e requer a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução dos valores descontados e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem produção da perícia grafotécnica requerida;
(ii) estabelecer se, reconhecida a fraude na contratação, são devidos os pedidos declaratórios, restitutórios e indenizatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação específica da assinatura constante do contrato impõe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do documento, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.061, quando o consumidor nega a contratação e questiona a assinatura.

4. A produção da perícia grafotécnica torna-se imprescindível quando o próprio banco apresenta contrato supostamente assinado manualmente e defende que o dossiê por ele formalizado junto a empresa privada é suficiente para a prova da regularidade da assinatura. Ademais, a tese deduzida mostra-se contraditória, porquanto, apesar de alegar contratação virtual por biometria, juntou contrato supostamente subscrito pela consumidora.

5. A inversão do ônus da prova, já determinada nos autos, reforça que cabia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, o que não ocorreu, motivo pelo qual a inexistência da relação jurídica deve ser reconhecida.

6. A restituição dos valores descontados deve observar o critério fixado pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, sendo de forma simples para os descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores, com aplicação de correção monetária e juros de mora segundo as Súmulas 43 e 54/STJ.

7. A fraude que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário e a tentativa infrutífera da autora de resolver o problema administrativamente configuram circunstâncias agravantes aptas a caracterizar dano moral, conforme orientação do STJ no AgInt no AREsp 2.149.415/MG, superando o mero dissabor.

8. O valor fixado a título de dano moral em R$ 5.000,00 revela-se adequado, proporcional e em consonância com precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo em casos análogos.

9. A compensação com valores supostamente depositados é indevida, pois a autora nega a titularidade da conta indicada, e o banco não comprovou a regularidade de sua abertura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação específica da assinatura em contrato bancário impõe ao banco o ônus de comprovar sua autenticidade, nos termos do Tema 1.061/STJ.

2. A apresentação de contrato incompleto ou contraditório, sem requerer prova pericial, caracteriza o não cumprimento do ônus probatório pela instituição financeira.

3. A fraude que gera descontos indevidos em benefício previdenciário e não é solucionada administrativamente configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369 e 429, II; Código Civil, arts. 389, §1º, e 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, EREsp 1.413.542/RS; STJ, Súmulas 43, 54 e 362; STJ, AgInt no AREsp 2.149.415/MG; TJES, AC 5002051-72.2021.8.08.0030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000238-82.2023.8.08.0048

APELANTE: ROSA FONTOURA

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ROSA FONTOURA
em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação declaratória c/c indenizatória ajuizada em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S/A.
, que julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões (id. 16476257), a apelante alega, em suma, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não realização da prova pericial grafotécnica, a qual foi expressamente requerida na inicial (id. 16474603) e se tornou indispensável após a juntada do suposto contrato pela instituição financeira.

Aduz ter impugnado veementemente a contratação e a assinatura, sendo a perícia o único meio hábil a comprovar a alegada fraude.

Requer, assim, a anulação da sentença para o regular prosseguimento da instrução processual e, subsidiariamente, a reforma do julgado.

Contrarrazões, id. 15037069, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

A controvérsia recursal cinge-se, precipuamente, à arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial grafotécnica.

Compulsando os autos, verifico que a autora, aqui apelante, ajuizou a demanda alegando não ter celebrado o contrato de empréstimo consignado, que ensejou descontos em seu benefício previdenciário no valor de R$120,00 (cento e vinte reais).

Logo na petição inicial (id. 16474603), a autora negou a relação jurídica e requereu expressamente a apresentação do contrato original para a realização de perícia grafotécnica.

O banco réu, em sua contestação (id. 16474616), juntou o instrumento contratual de forma incompleta (id. 16474620), defendendo a regularidade da operação, a qual teria sido validada por biometria facial e cuja assinatura seria compatível com aquela aposta nos documentos pessoais da autora (id. 16474604) e na procuração (id. 16474605).

Nota-se que o contrato foi firmado por meio de correspondente bancário, MT PERES INFORMACOES CADASTRAIS ME, cujo endereço registrado junto a Receita Federal é no estado de São Paulo.

Ademais, há uma clara incongruência na tese de defesa do banco, porquanto sustenta que a contratação se deu de forma virtual, utilizando as medidas de segurança, mas junta contrato supostamente subscrito manualmente pela consumidora.

Após a juntada do documento pelo recorrido, a autora impugnou especificamente a autenticidade da assinatura ali aposta, conforme se depreende do seu depoimento pessoal em audiência.

Inclusive, na audiência, a autora afirmou desconhecer conta bancária de sua titularidade junto ao banco demandado, de modo que assevera que não teve acesso ao valor do depósito referente ao suposto empréstimo.

Destaco que, em se tratando de relação de consumo, e diante da alegação de fraude em contratação bancária mediante falsificação de assinatura, o ônus de provar a autenticidade do documento e a regularidade da contratação é da instituição financeira.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.061 (REsp 1846649/MA), consolidou o entendimento sobre a matéria, fixando a seguinte tese:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)."

No presente caso, a apelante negou a contratação e pleiteou a perícia desde a exordial (id. 16474603). A defesa do banco, baseada na suposta regularidade da biometria facial e na mera semelhança visual das assinaturas, não é suficiente para suplantar a necessidade da prova técnica, mormente quando a assinatura é o objeto central da controvérsia.

Saliento que, por meio da decisão id. 16474632, foi invertido o ônus da prova, exceto quanto aos danos morais que caberia à recorrente comprovar.

Assim, considerando que aquela impugnou expressamente a autenticidade da assinatura e, não tendo o banco solicitado a perícia grafotécnica, aplica-se a tese firmada no tema 1.061, de modo a concluir que
a instituição financeira não se desincumbiu do ônus da prova da autenticidade da contratação
.

Impõe-se, de conseguinte, a declaração de inexistência da relação jurídica e a determinação de devolução dos valores descontados, sendo que os ocorridos até 30/03/2021 deverão ser devolvidos de forma simples e após a referida data em dobro (EREsp 1413542/RS).

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária e juros moratórios desde a data de cada desconto (Súmulas 43 e 54, do STJ respectivamente), calculados pela taxa SELIC.

No que diz respeito aos danos morais, tenho compreensão de que a simples contratação fraudulenta não os enseja.

Nesse sentido, transcrevo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMULADA. DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORIGEM. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes
. 2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ. 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Na hipótese sob exame, porém, existe situação que reputo agravante e que é apta a configurar o dano moral, porquanto a autora sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, mesmo tendo tentado solucionar a questão extrajudicialmente, seja em contato com a instituição, seja mediante o auxílio do Procon (id. 16474610), situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-a de quantia essencial a sua subsistência.

Com relação ao
quantum
, fixo-o em R$5.000,00 (cinco mil reais), porquanto atende à dupla finalidade do instituto, mostrando-se condizente às peculiaridades do caso concreto e evitando o locupletamento ilícito, estando, ademais, alinhado ao entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PRELIMINARES. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA DISPONIBILIZADA INDEVIDAMENTE. INVIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar: Nulidade por cerceamento de defesa: Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de prova oral por considerar suficientes as provas documentais constantes nos autos pois, além de não demonstrada a relevância da prova oral para deslinde da controvérsia havida nos autos, na norma processual civil, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual cabe ao magistrado, como destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou utilidade de sua produção. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar: Ausência de interesse de agir: A ausência de interpelação administrativa prévia não afasta o interesse de agir, sendo o acesso à tutela jurisdicional garantido constitucionalmente e cabendo ao autor pleitear diretamente no Judiciário, salvo exceções específicas já reconhecidas pela jurisprudência, não aplicáveis ao caso. Assim, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada, a autora possui a prerrogativa de ajuizar diretamente a ação judicial. Preliminar rejeitada. 3. Mérito: As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticadas por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das Súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 4. A prova documental não demonstra a higidez do contrato bancário, uma vez que o banco apelante sequer se desincumbiu do ônus de comprovar que a assinatura e informações constantes do contrato pertencem à consumidora apelada.
5. Os descontos indevidos incidentes sobre proventos de aposentadoria diretamente na folha de pagamento, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que os justifiquem, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais, sendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta e do porte econômico do banco recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.
6. Não há que se falar na compensação entre o valor disponibilizado à apelada/apelante e o montante da condenação imposta ao banco apelante/apelado, porquanto a consumidora já realizou a devolução do depósito judicial da importância creditada de maneira indevida em sua conta-corrente. 7. Apelação principal conhecida e desprovida. Apelação adesiva conhecida e desprovida. (TJES; AC 5002051-72.2021.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 10/12/2024).

Os danos morais deverão ser acrescidos de correção monetária a partir da data deste acórdão (Súmula 362, STJ) e juros de mora desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54, STJ, observado o disposto nos artigos 389, §1º e 406, do Código Civil.

Deixo, por fim, de determinar a compensação com os valores supostamente depositados em favor da autora, porquanto ela impugnou expressamente a titularidade da conta bancária indicada para o depósito, afirmando desconhecê-la, não tendo a instituição bancária demonstrado a regularidade da abertura da conta.

Posto isto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e, assim, julgar procedentes os pedidos autorais, nos termos da fundamentação supra.

Condeno o banco demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 12% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)